Tribunal: TJSP
Processo: 1004035-51.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – MANUTENÇÃO, CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COM AUTORIZAÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS – "WRIT" QUE NA VERDADE ATACA LEI EM TESE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004035-51.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados COBASI
COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA e COBASI
COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto do Relator que extinguia o processo sem
resolução de mérito, apresentou voto o Terceiro Juiz pela suspensão do julgamento para
remessa e distribuição ao Órgão Especial, que foi acompanhado pelo Segundo Juiz. Foi
ampliado o colegiado e convocados os desembargadores Ana Liarte e Ferreira
Rodrigues, que acompanharam o Relator. Resultadodo Julgamento: Por maioria de
votos, deram provimento aos recursos, para julgar extinto o processo sem resolução do
mérito, ante o reconhecimento da carência da ação, revogada a liminar anteriormente
concedida, vencidos o Segundo Juiz que declara e o Terceiro Juíz. Acórdão com o
relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES, PAULO BARCELLOS
GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.916
APELAÇÃO CÍVEL No 1004035-51.2020.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE SANTOS
APELADA: COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS
LTDA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

OBJETIVO

MANUTENÇÃO,
CONCESSÃO
E
RENOVAÇÃO
DE
ALVARÁS
DE
LICENÇA,
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO, COM AUTORIZAÇÃO PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

“WRIT” QUE NA VERDADE ATACA LEI EM TESE

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PROCESSO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Cobasi
Comércio de Produtos Básicos e Industrializados Ltda. contra ato do Prefeito
Municipal de Santos, objetivando a manutenção, concessão e renovação de
alvarás de licença, localização e funcionamento de suas filiais na cidade de
Santos, com autorização para a comercialização de animais domésticos,
concedida a ordem pela r. sentença de fls. 61/66.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 66, soma-se apelo da
Municipalidade de Santos, buscando reforma, sustentando que o “writ” na
verdade ataca lei em tese, o que é incabível, conforme jurisprudência
sumulada, sem falar que a proibição emanada da Lei Complementar Municipal
no 1.051/09 é legítima, calcada nas disposições da Constituição Federal que
garantem ao Município legislar em interesse local, com intuito de proteger a
fauna bem como vedar práticas que submetem os animais à crueldade.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O presente processo realmente sequer apresenta condições de
receber julgamento de mérito, ante a inadequação da via eleita, atacando lei
em tese, como registrou com a habitual propriedade a Desembargadora Ana
Liarte no julgamento por esta Câmara de caso similar na Apelação no
1002119-79.2020.8.26.0562, cuja pertinência dispensa qualquer acréscimo:
“A Lei Complementar Municipal no 1.507/2019 acrescentou o
artigo 295-B ao Código de Posturas do Município de Santos (Lei Municipal no
3.531/1968), proibindo a “concessão e renovação de alvará de licença,
localização e funcionamento aos canis, gatis e estabelecimentos comerciais
que pratiquem a comercialização de animais domésticos”.”
(...)
“Por sua vez, a Impetrante alega justo receio de violação de seu
direito líquido e certo pela Autoridade Coatora com o futuro indeferimento de
seu alvará de licença, localização e funcionamento por ser estabelecimento
comercial que pratica a venda de animais domésticos, argumentando pela
inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 1.501/2019 por ofensa
à livre iniciativa e à liberdade econômica, além da inconstitucionalidade pela
ausência de competência legislativa do Município acerca do tema.
Ocorre que o Mandado de Segurança em tela não trata de efeitos
concretos da norma, mas sim de sua inconstitucionalidade em abstrato. Isso
porque não se extraem diretamente da norma efeitos sobre a Impetrante,
sendo necessária realização de ato administrativo para a concretização da
previsão legal com eventual indeferimento da renovação do alvará baseado na
Lei Complementar Municipal no 1.507/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, a mera existência da Lei Complementar Municipal no
1.507/2019, por não ter efeitos concretos, não traz lesão a direito líquido e
certo da Impetrante.
Neste contexto, sublinhe-se que o C. Supremo Tribunal Federal
fixou entendimento por meio da Súmula no 266, segundo o qual “não cabe
mandado de segurança contra lei em tese”.”
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para julgar
extinto o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da
carência da ação, revogada a liminar anteriormente concedida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1004035-51.2020.8.26.0562
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTOS
APELADO:
COBASI
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
BÁSICOS
E
INDUSTRIALIZADOS LTDA
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS
VOTO N° 19.326
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Não obstante o respeito ao entendimento do
I. Relator Sorteado, Desembargador RICARDO FEITOSA, ouso
dele divergir, com o devido respeito, no tocante à solução
jurídica adotada no caso concreto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE SANTOS, nos autos do “mandado de
segurança” impetrado pela apelada COBASI COMÉRCIO DE
PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA em face de ato
dito coator do interessado PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS,
tendo a ordem de segurança sido concedida pelo Juízo “a
quo” para determinar à autoridade coatora, e/ou quem quer
que detenha competência para esse mister, que se abstenha
de impedir a renovação do alvará de licença, localização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionamento da parte impetrante com supedâneo na Lei
Complementar
Municipal
1051/2019,
autorizando-a
a
comercializar animais domésticos, consoante a r. sentença
de fls. 61/66, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 68/72), sustenta o
apelante que a impetrante não atacou qualquer ato concreto
da autoridade impetrada, mas sim lei em tese, o que é
incabível via mandado de segurança, conforme a súmula 266,
do STF. Acrescenta que a proibição consubstanciada na LCM
1051/2019 está calcada na competência do Município para
legislar sobre assunto de interesse local, com intuito de
proteger a fauna, bem como vedar práticas que submetam os
animais à crueldade, ressaltando que animais não podem ser
tratados como mera mercadorias. Aduz que a proibição da
comercialização de animais domésticos não se afigura
irrazoável, tampouco desproporcional à finalidade colimada
no ato legislativo em questão, situando-se dentro da
margem de discricionariedade política constitucionalmente
atribuída ao legislador pelo princípio democrático. Ao
final, requer o provimento do recurso, reformando-se a
sentença de primeiro grau.
Considera-se
interposto
o
reexame
necessário, consoante inteligência do artigo 14, §1o, da
Lei 12.016/091, tendo o Ministério Público deixado de se
manifestar na hipótese vertente, por se tratar de direito
individual disponível, envolvendo partes maiores e capazes
(fls. 53/55).
Este é, em síntese, o relatório.
1 Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao
duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Colhe-se da peça vestibular que a empresa
autora atua no ramo de petshops, e no exercício de sua
atividade comercial, exerce a venda de roedores, coelhos,
peixes, pássaros, acessórios pets, medicamentos e alimentos para animais domésticos, devidamente
regulamentados e de acordo com as normas dos órgãos
competentes,
tais
como
o
IBAMA,
as
Secretarias
Agropecuárias Estaduais, o Ministério da Agricultura e
Abastecimento, dentre outros.
Ocorre que foi editada a Lei Complementar
Municipal 1051/2019, que acrescentou o art. 295-B ao
Código de Posturas do Município de Santos, por meio do
qual restou proibida a concessão de alvará de licença aos
estabelecimentos
que
pratiquem
a
comercialização
de
animais domésticos, nos seguintes termos:
Lei Complementar Municipal 1.051/2019
Art. 1o Fica acrescido o artigo 295 - B à Lei
Municipal no 3.531, de 16 de abril de 1968,
Código de posturas do Município de Santos, com a
seguinte redação:
"Art.
295-B
Fica
proibida
a
concessão
e
renovação de alvará de licença, localização e
funcionamento
aos
canis,
gatis
e
estabelecimentos comerciais que pratiquem a
comercialização de animais domésticos.
§ 1o Para efeitos do previsto no caput deste
artigo, considera-se:
I - animais domésticos: cães, gatos, coelho,
roedores, pássaros e demais animais que através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de processos tradicionais e sistematizados de
manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se
domésticos, conforme definições estabelecidas
pelo instituto Brasileiro do Meio Ambiente
(IBAMA);
(...)
IV
-
estabelecimento
comercial:
pessoas
jurídicas que exponham, mantenham ou vendam
artigos, medicamentos ou alimentos para animais
domésticos
ou
que
promovam
cuidados
veterinários, higiênicos ou estéticos.
§ 2o Excetuam-se da proibição constante no
caput, os canis que comercializem animais de
serviço destinados à força policial e bombeiros,
bem como cães-guias destinados ás pessoas com
deficiência visual.
Segundo alega a empresa, a consequência
prática do novo regramento viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da ampla
concorrência, vez que impede a comercialização dos animais
somente no Município de Santos, possibilitando que os
compradores efetuem a aquisição em outras cidades próximas.
Diante disso, sob o argumento de que está
impedida de exercer com plenitude sua atividade comercial,
o que irá causar absurda redução de seu faturamento, a
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS
LTDA impetrou o presente mandado de segurança em face de
ato dito coator do PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS
pleiteando, em síntese, o reconhecimento de seu direito
líquido e certo de ter renovado o alvará de licença,
localização
e
funcionamento,
autorizando-a
a
vender
animais domésticos, roedores, coelhos, peixes, pássaros,
bem como artigos, medicamentos e alimentos para animais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domésticos (fls. 01/11).
Na sentença, submetida a reexame necessário
e contra a qual se insurge o Município de Santos, a ordem
de segurança foi concedida pelo Juízo “a quo” para
determinar à autoridade coatora, e/ou quem quer que
detenha competência para esse mister, que se abstenha de
impedir a renovação do alvará de licença, localização e
funcionamento da parte impetrante com supedâneo na Lei
Complementar
Municipal
1051/2019,
autorizando-a
a
comercializar animais domésticos.
Pelo que depreende dos autos, admitida a
adequação do mandado de segurança para o exercício da
pretensão da empresa, é necessário, antes da apreciação do
mérito do apelo voluntário e do reexame necessário, a
suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Órgão
Especial do TJSP.
Pois bem.
1.
Adequação
do
Mandado
de
Segurança

Possibilidade
de
declaração
de
inconstitucionalidade como causa de pedir
O mandado de segurança consubstancia remédio
processual constitucional adequado
para a defesa de
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, por ilegalidade ou abuso de
poder, alguém sofrer violação, ou houver justo receito de
sofrê-la, por ato de autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público (art. 5o, inciso LXIX, da CF/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lição do eminente professor JOSÉ AFONSO DA
SILVA:
“O mandado de segurança é, assim,
um remédio constitucional, com natureza de ação
civil, posto à disposição de titulares de
direito líquido e certo lesado ou ameaçado de
lesão por ato ou omissão de autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.”2.
Insta ressaltar que o “mandado de segurança
não é remédio para todos os males, razão por que existem
hipóteses em que a ação não é cabível. Algumas das hipóteses de
descabimento formaram-se na jurisprudência, ao passo que outras
se encontram estampadas de forma expressa na lei”3.
Nesse sentido, o art. 1o, §24, e art. 5o5 da
Lei Federal 12.016/2009 expressamente preveem que não cabe
mandado de segurança em face de (i) atos de gestão
comercial praticados pelos administradores de empresas
públicas, sociedade de economia mista e de concessionárias
de serviço público; (ii) ato do qual caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo, independentemente de
caução; (iii) de decisão judicial da qual caiba recurso
com efeito suspensivo; e (iv) de decisão judicial
transitada em julgado.
Na
jurisprudência,
restou
assente
a
2 DA SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 8a edição, São
Paulo: Malheiros, p. 166.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26a
edição, São Paulo: Atlas, 2013, p. 1035.
4 Art. 1o - (...) § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão
comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade
de economia mista e de concessionárias de serviço público.
5 Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmissibilidade do mandado de segurança contra atos
interna corporis de órgão colegiados e contra leis ou atos
meramente normativos (leis em tese), uma vez que incapazes
de provocar lesão a direito líquido e certo, conforme
Súmula 266, do STF: “Não cabe mandado de segurança contra
lei em tese”.
Neste ponto, ensina HELY LOPES MEIRELLES o
seguinte:
“(...) Só não se admite mandado de
segurança contra atos meramente normativos (leis
em tese), contra a coisa julgada e contra os
atos interna corporis de órgãos colegiados. E as
razões são óbvias para essas restrições: as leis
e os decretos gerais, enquanto normas abstratas,
são insuscetíveis de lesar direitos, salvo
quando proibitivos (...).
A lei em tese, como norma abstrata
de conduta, não é atacável por mandado de
segurança (STF, Súmula n. 266), pela óbvia razão
de que não lesa, por si só, qualquer direito
individual. Necessária se torna a conversão da
norma abstrata em ato concreto para expor-se à
impetração,
mas
nada
impede
que,
na
sua
execução, venha a ser declarada inconstitucional
pela via do mandamus”.
Na hipótese vertente, em que pese o respeito
ao entendimento contrário, não há que se falar em
inadequação da via eleita, tendo em vista que a impetrante
se insurge não contra a lei em tese como sugerido pelo
Município -, mas sim contra os efeitos concretos de sua
aplicação no plano dos fatos, consubstanciados em ato
administrativo que negará a concessão e/ou renovação de
alvará de licença, localização e funcionamento de estabelecimentos que pratiquem a comercialização de
animais domésticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outras palavras, não se questiona o ato
normativo em tese, mas o seu efeito concreto, consistente
na vedação de renovação de alvará de funcionamento caso o
estabelecimento opte por continuar a comercializar animais
domésticos.
Conquanto inexista comprovada lesão no caso
vertente, há flagrante ameaça (potencialidade lesiva) no
livre exercício da atividade comercial por parte da
autora, já que a redação da novel legislação foi clara ao
elencar as circunstâncias em que não serão renovadas as
licenças dos estabelecimentos.
A tese de inconstitucionalidade da novel LCM
1051/2019 foi deduzida apenas como causa de pedir - de
forma incidental -, e não no pedido propriamente dito,
funcionamento
como
matéria
prejudicial
à
análise do
mérito.
E, sendo assim, tratando-se de declaração
incidental de inconstitucionalidade de ato normativo (via
difusa), a outra conclusão não se pode chegar senão a de
que viável o manejo preventivo do mandado de segurança,
vez que inaplicável na hipótese a Súmula 266, do STF.
Confira-se,
nessa
linha,
precedente
do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - ICMS
- RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA
CONSTANTE DE REGULAMENTO DO ICMS - CAUSA DE
PEDIR - VIA ADEQUADA - POSSIBILIDADE - NULIDADE
DO ACÓRDÃO NO PONTO - RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.
1.
É
possível
a
declaração
incidental de inconstitucionalidade, em mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de segurança, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a
controvérsia constitucional não figure como
pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento
ou simples questão prejudicial, indispensável à
resolução do litígio principal.
2. Retorno dos autos à origem para
apreciação da questão não debatida, sob pena de
supressão de instância.
3. Recurso ordinário provido para
anular o acórdão dos embargos de declaração.
(RMS 31.707/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, J. 13/11/2012)
1.
Inconstitucionalidade da LCM 1051/2019
Antes da apreciação do mérito, imperioso se
faz a análise da questão prejudicial trazida na exordial e
levada em consideração na sentença para a concessão da
ordem de segurança, qual seja aquela referente à
inconstitucionalidade da LCM 1051/2019, que acrescentou o
artigo 295-B ao Código de Posturas do Município de Santos
(Lei Municipal no 3.531/1968), proibindo a “concessão e
renovação de alvará de licença, localização e funcionamento aos
canis, gatis e estabelecimentos comerciais que pratiquem a
comercialização de animais domésticos”.
Como se vê, a novel LCM 1051/2019 versa
sobre consumo e meio ambiente, matérias as quais compete à
União,
Estados
e
Distrito
Federal
concorrentemente
legislar, nos termos do art. 24, da Constituição Federal:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito
Federal
legislar
concorrentemente
sobre:
(...)
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
naturais, proteção do meio ambiente e controle
da poluição;
(...)
§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais.
§ 2o A competência da União para legislar sobre
normas
gerais
não
exclui
a
competência
suplementar dos Estados.
Em ambas as matérias, cabe à União legislar
sobre assuntos gerais, remanescendo aos Estados e Distrito
Federal a competência suplementar (art. 24, §§ 1o e 2o, da
CF).
Aos
Municípios
restou
tão
somente
a
prerrogativa de tratar do assunto se estiver relacionado
com o interesse local ou, ainda, para suplementar, no que
couber, a legislação federal ou estadual (art. 30, I e II,
da CF6).
In casu, inexiste legislação federal ou
estadual regulando a matéria, motivo pelo qual conclui-se
que o comércio de animais domésticos é possível (art. 5o,
II, da CF7), não cabendo ao Município suplementar o que não
foi disciplinado em âmbito nacional e estadual.
Com efeito, a questão da proibição de venda
de animais domésticos por estabelecimentos comerciais não
se limita ao interesse local, mas ao revés, transcende os
limites
do
município,
consubstanciando-se
em
pauta
nacional, corolário lógico do reconhecimento do meio
6 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
7 Art. 5o (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambiente como direito fundamental de terceira dimensão.
Embora possível aos Municípios legislar em
interesse local com o intuito de proteger a fauna, bem
como vedar práticas que submetam os animais à crueldade,
não há no âmbito de Santos particularidade que justifique
a edição de legislação dessa natureza com amparo no art.
30, I, da Constituição Federal.
Ainda que de caráter nobre a preocupação da
Municipalidade apelante, a questão não se restringe aos
santistas, possuindo, ao revés, importância geral, de
caráter nacional.
Assim,
ao
editar
a
LCM
1051/2019,
o
legislador infraconstitucional municipal de Santos invadiu
a competência concorrente da União e dos Estados, com
patente violação ao pacto federativo, configurando-se
evidente inconstitucionalidade formal.
Tal como bem observado na sentença, se a
preocupação é evitar maus tratos aos animais domésticos
colocados à venda, muitos oriundos (supostamente) de
criadouros clandestinos, impõe-se atuação ostensiva na
esfera
administrativa,
cabendo
à
Municipalidade
a
“responsabilidade de fiscalizar e exercer seu poder de polícia,
coibindo tais atos” (fls. 63).
Mas não é só.
Ainda que se admitisse, por hipótese, a
competência formal do Município para legislar sobre a
matéria, com supedâneo na norma constitucional que lhe
faculta imiscuir-se sobre a temática de proteção ao meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambiente em âmbito local, a regulamentação sobre a
comercialização de animais domésticos não poderia ocorrer
do modo como foi feito.
Isso porque, basta uma leitura rápida da LCM
1051/2019
para
concluir
que
o
Município
de
Santos
restringiu totalmente qualquer espécie de comércio de
animais
domésticos,
sem
qualquer
possibilidade
de
mitigação, ainda que demonstrado pelos estabelecimentos
comerciais o respeito a todas as normas de direito
sanitário e ambiental vigentes no ordenamento jurídico.
A proibição absoluta, tal como constou, se
afigura irrazoável e desproporcional à finalidade colimada
no ato legislativo em questão, completamente fora da
margem de discricionariedade política constitucionalmente
atribuída
ao
legislador,
configurando-se
patente
a
inconstitucionalidade material do preceito legislativo,
por ofensa à garantia do livre exercício da atividade
econômica, extraída do art. 1o, IV8, art. 5o, II9 e art.
170, parágrafo único10, todos da Constituição Federal.
Em suma, ao vedar por completo o comércio de
animais
domésticos,
o
legislador municipal atuou em
descompasso com a Constituição Federal, imiscuindo-se
indevidamente
na
esfera
de
competência
legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
prevista no art. 24, V e VI da CF, e culminando em ofensa
8 Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa.
9 Art. 5o (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
10 Art. 170 (...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à garantia do livre exercício da atividade econômica,
ensejando a declaração de inconstitucionalidade formal e
material da LCM 1051/2019.
Nesse contexto, com o escopo de superar essa
problemática, e levando-se a consideração o teor do art.
97 da CF11 e da Súmula Vinculante no 10 do STF12, imperioso
que a questão seja submetida ao Órgão Especial deste
Tribunal para análise incidental da inconstitucionalidade
formal e material da LCM 1051/2019.
Ante o exposto, reconhecida a adequação do
manejo do mandado de segurança para o reconhecimento do
direito líquido e certo discriminado na exordial, voto
pela SUSPENSÃO do julgamento do recurso, com DETERMINAÇÃO
da remessa dos autos ao Órgão Especial, nos termos do art.
948 e seguintes do CPC/15 c.c. art 193 do atual Regimento
Interno13,
sugerindo-se
a
declaração
incidental
da
inconstitucionalidade do da LC 1051/2019, do Município de
Santos (fls. 33/34).
PAULO BARCELLOS GATTI
3o Juiz
11 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
12 Súmula Vinculante no 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo
97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
13 Art. 193. O incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder
Público será suscitado pelo órgão julgador fracionário do Tribunal, de ofício
ou a requerimento do interessado, para apreciação do Órgão Especial, nos
termos da Constituição Federal e da lei processual civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SANTOS FEITOSA
136EBA07
5
18
Declarações de
Votos
PAULO BARCELLOS GATTI
1388BC15
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004035-51.2020.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.